Tribunal: TJMT
Processo: 8010194-27.2016.8.11.0018
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010194-27.2016.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Assinatura Básica Mensal, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MANOEL BIZERRA DA SILVA - CPF: 206.628.901-91 (RECORRENTE), ELIANE FUHR - CPF: 032.193.841-02 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8010194-27.2016.811.0018

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Juara/MT

Recorrente(s):

OI Móvel S.A

Recorrida(s):

Manoel Bizerra da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de abril de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ENVIO DA FATURA. RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON. NÃO CUMPRIMENTO DO ACORDO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO SOLUCIONADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se a empresa de telefonia, encaminha faturas referente a linha móvel não contratada e tendo sido solicitada por meio administrativo o cancelamento por diversas vezes, mas sem êxito, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

O valor da indenização, deve ser mantido se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO

PROCEDENTES
os pedidos

formulados

na reclamação cível proposta por
MANOEL BIZERRA DA SILVA
em desfavor de
OI S/A.
, para;
(i) condenar
a requerida promover a restituição da quantia de R$ 223,56 (duzentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), em dobro, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir de cada efetivo pagamento, acrescido de juros de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação; e
(ii) condenar
a requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais
, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Consequentemente, julgo o processo com resolução do mérito na forma do
artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”.

No presente caso, o autor alega em síntese que realizou a contratação do serviço de telefonia por meio de contato telefônico da reclamada, tendo sido ofertado o plano pós-pago no valor de R$ 59,00, com vencimento em 20.12.2015. Aduz que não lhe fora encaminhado a fatura para pagamento e em 29.12.2015, foi realizado o corte da linha contratada, assim, entrou em contato para solicitar o envio da fatura e foi informado que os valores divergiam do contratado, uma vez que a fatura com vencimento em dezembro de 2015 estava no valor de R$ 84,74, sendo R$ 47,36 referente ao plano contratado e R$ 37,41 de Interatividade e que a fatura referente a janeiro de 2016 estava no valor de R$ 123,36 sendo R$ 48,99 do Plano e R$ 74,37 também de interatividade.

Diante deste fato ingressou com uma reclamação junto ao PROCON, sob o argumento de que não realizou a contratação do serviço de interatividade e que a ausência de pagamento ocorreu por não ter recebido a fatura ou o código de barras do mês de dezembro. Em razão da referida reclamação restou ajustado entre as partes que as faturas seriam retificadas e que a linha iria retornar à modalidade pré-pago, contudo, não houve o cumprimento do acordo por parte da reclamada, razão pela qual o autor pleiteia indenização a título de dano material pela cobrança indevida e moral pelos transtornos sofridos.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, observo que não restou comprovado pela empresa reclamada que esta cumpriu o acordado no PROCON, pois inexiste o demonstrativo o encaminhamento da fatura retificada no endereço do autor e que a linha telefônica voltou a ficar ativa de forma a demonstrar a utilização dos serviços pelo autor, portanto, entendo que não há nos autos elementos de provas para embasar as alegações da recorrente, conforme determina o artigo 373, II, do CPC, provas que seriam inclusive de fácil produção.

Desta forma, restou evidenciado que houve falha na prestação do serviço e como o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar, consoante dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu na medida em que o consumidor não conseguiu solucionar o problema administrativamente, bem como não houve o cumprimento acordado pela empresa no PROCON, fatos que causam aborrecimentos, sensação de impotência e transtornos, o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser mantido, pois está compatível com a lesão sofrida pela vítima, levando em consideração ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto aos danos materiais alegados pelo Recorrido, no importe de R$ 223,56, sob o argumento de que recebeu as cobranças indevidas, no entanto, verifico que não houve o pagamento do valor cobrado pela empresa reclamada, devendo ser afastada a condenação a título de dano material, tendo em vista que uma condenação desta natureza exige prova robusta da sua ocorrência, situação esta, que não restou demonstrado nos autos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para
condenar
afastar a condenação a título de dano material.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021